Tribunal: STF
Processo: RE 1282732
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CRECHE. NATUREZA DA ATIVIDADE. RE 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECRETO 17.038/1980 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Falta de desempenho de atividade docente - Atribuições do primeiro cargo incompatíveis com as de docente - Sentença de Improcedência - Recurso não provido.” (Doc. 8)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XV, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para julgar procedente a demanda, reconhecendo-se o direito ao cômputo do tempo exercido em unidade pública de ensino municipal (creche), para fins de reconhecer o direito à aposentadoria especial de magistério nos exatos termos em que proposta no juízo singular” (Doc. 11). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
    Em um primeiro exame de admissibilidade, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 965 da Repercussão Geral (Doc. 15).
    Irresignada, a recorrente interpôs agravo (Doc. 18). 
    O Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais recebeu o recurso como agravo interno e redistribuiu o feito entre os integrantes das Turmas do Colégio Recursal (Doc. 19). O agravo interno foi provido para determinar a remessa dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 22).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “Agravo Interno (art. 1021, novo CPC) interposto pela parte autora contra decisão proferida pela Presidência do Egrégio Colégio Recursal. Indeferimento de processamento de Recurso Extraordinário - Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender que o v. Acórdão encontra-se em consonância com decisão proferida pelo C.STF no paradigma do Tema 965. Decisão recorrida motivada - Recurso não provido.” (Doc. 24)
    Em razão da decisão supra, a Presidência do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 965 da Repercussão Geral, assentou, in litteris:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Grifei)
    Nada obstante, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 
    “Ao que se verifica dos autos no referido período a autora foi admitida, sem concurso, nos termos da referida lei n° 9.160/80, para a Função de Professor de Educação infantil, junto às creches, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo a função por ela desempenhada no período pleiteado regida pelo Decreto Municipal n° 17.038/1980 e cujas atribuições elencadas no decreto regente não podem ser classificadas como docentes, posto que se tratavam de atividades não correspondentes a de docentes e sem atuação diretamente com as crianças, de forma que a pretensão da autora de ver reconhecido o referido período como de atividade docente não merece guarida.” (Doc. 8, p. 3-4, grifei) 
    Desta forma, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, quanto à natureza das referidas atividades exercidas pela parte ora recorrente e ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial em questão, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional local (Decreto 17.038/1980 do Município de São Paulo – SP) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 
    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/6/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015)
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente